Tribunal: TCU
Processo: 043.237/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1527/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.237/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Werkman Tavares (XXX.159.899-XX); Florisvaldo Russo Campos (XXX.053.948-XX); Ricardo Dezerto Flausino (XXX.635.128-XX); Rubens de Jesus Inturia (XXX.194.988-XX); Sandra Oliveira Ribeiro (XXX.441.578-XX); Sandra Regina Moromisato Justo (XXX.412.288-XX); Sebastiao de Abreu Cavalcante (XXX.887.688-XX); Solange da Silva Fronio (XXX.054.548-XX); Valquiria Goncalves (XXX.475.588-XX); Welton Merlotto (XXX.669.498-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.